Tribunal: STF
Processo: AI 234357
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 
   102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
   CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.